Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. NECESSIDADE.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Não analisada a questão dos honorários periciais, resta caracterizada a omissão no julgado.
4. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."
5. No caso, necessário o rateio dos custos relativos à prova pericial, pois requerida por ambas as partes. Precedentes.
6. A inversão do ônus da prova não impõe à ré o dever de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Precedentes do e. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
7. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes.